Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703551-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI, SHOTGUN BRAZIL LTDA RECORRIDO: ERIK NOLETA KIRK PALMA LIMA DECISÃO A decisão de ID 64419348 reconheceu a deserção do recurso inominado interposto por UNNU AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI. Assim, considerando que o recurso não foi conhecido e foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (ID 63397471), deve o recorrente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$600,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator